Tribunal: TJBA
Processo: 0000225-26.2013.8.05.0171
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000225-26.2013.8.05.0171

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
MARICELE OLIVEIRA RODRIGUES, RAFAELA PUGLIA FRANCISCO, MARCELA CASTEL CAMARGO

APELADO: MARINEIDE NERIS NOVAES e outros (12)

Advogado(s)
:
PABLO PICASSO SILVA DIAS

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE COBRANÇA
C/C INDENIZAÇÃO
MATERIAL E MORAL
. ENSINO À DISTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CREDENCIAMENTO JUNTO AO MEC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRÉ. REJEIÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 25, §1º, DO CDC. DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO DOS VALORES DESEMBOLSADOS A TÍTULO DE MENSALIDADE. DEVOLUÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS).
RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0000225-26.2013.8.05.0171
, tendo como Apelantes o
INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME E OUTROS,

sendo

Apeladas
MARINEIDE NERIS NOVAES E OUTROS
.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade, em
D
AR PROVIMENTO PARCIAL
aos
recursos
.

Salvador, .